Tribunal: STF
Processo: AI 490182
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. ADMINISTRATIVO. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS.
REEXAME. SÚMULA 279-STF.
I. - Somente a ofensa direta à
Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso,
 o acórdão limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.
II.
 - Decisão contrária aos interesses da parte não configura negativa
de prestação jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV).
III. - Alegação de
 ofensa ao devido processo legal: CF, art. 5º, LV: se ofensa tivesse
 havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a ofensa direta seria
 a normas processuais. E a ofensa a preceito constitucional que
autoriza a admissão do recurso extraordinário é a ofensa direta,
frontal.
IV. - Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da CF:
improcedência, porque o que pretende o recorrente, no ponto, é
impugnar a decisão que lhe é contrária, certo que o acórdão está
suficientemente fundamentado.
V. - Exame psicotécnico como condição
 para ingresso no serviço público: Inspetor de Polícia: se é a lei
que o exige, não pode ser dispensado, sob pena de ofensa à
Constituição, art. 37, I.
VI. - Exame psicotécnico realizado com
base em critérios objetivos: legitimidade.
VII. - O reexame dos
critérios utilizados na realização do exame psicotécnico não é
cabível na via recursal extraordinária, a teor da Súmula 279-STF.
VIII. - Agravo não provido.